Tribunal: TJSP
Processo: 1020373-89.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador Jr./cabelereiro - Pedido inicial afirmou expressamente incapacidade laboral por AGRAVAMENTO (concausa) das lesões decorrentes do acidente ocorrido em 30.05.1996, da qual teria ocasionado limitação funcional nos ombros e punho direito, tendinopatia e bursite - Incapacidade por força dessas patologias não comprovadas - Nexo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Operador Jr./cabelereiro - Pedido inicial afirmou expressamente incapacidade laboral por AGRAVAMENTO (concausa) das lesões decorrentes do acidente ocorrido em 30.05.1996, da qual teria ocasionado limitação funcional nos ombros e punho direito, tendinopatia e bursite - Incapacidade por força dessas patologias não comprovadas - Nexo CONCAUSAL por agravamento das doenças relatadas não configurado - Perícia reconheceu a existência de epicondilite no cotovelo direito (doença atual), estimando o perito a sua eclosão em 12/2018 - Incapacidade parcial e temporária por 6 meses - Nexo causal configurado - Demanda julgada improcedente - Recurso do obreiro em que postula a inversão do julgado, sob o argumento de cerceamento de defesa e persistência da incapacidade indenizável - Indenização infortunística indevida - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.